Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716452-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS PAULO BRAZ DE PAULA APELADO: OLIMPIO NUNES DE PAULA, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão de ID 34777182, esta Relatoria indeferiu os pedidos de suspensão de descontos e devolução de valores formulados pelo apelado OLÍMPIO NUNES DE PAULA. Na petição juntada ao ID 35650427, o apelado interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte contrária para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator